Tribunal: TJSP
Processo: 2336631-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência deferida. Ausência de conjugação dos requisitos legais. Indicação médica de uso continuo do medicamento enoxaparina, em razão de tromboflebite na gestação. Medicamento de uso domiciliar, fornecido pelo SUS. Incidência do art. 10, VI, da lei 9.656/98. Decisão reformada. Recurso provido.